Tribunal: STF
Processo: RE 111436
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-11-17
Data de publicação: 1987-11-17

Ementa:
- ICM. PECAS IMPORTADAS PARA FABRICAÇÃO DE MAQUINAS, DESTINADAS A
VENDA. ALTERAÇÃO DA FINALIDADE PARA LOCAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDEBITO.
SE O ACÓRDÃO RECORRIDO DECIDIU TER SIDO O TRIBUTO REGULARMENTE
RECOLHIDO, NÃO CABENDO A RESTITUIÇÃO DO INDEBITO, NÃO SE CONFIGURA
A DIVERGENCIA DA SÚMULA 570 E TAMPOUCO DOS ACORDAOS COLACIONADOS,
QUE VERSAM TESES DISTINTAS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.